Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702742-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BARROSO AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente, ANDRESSA BARROSO AGUIAR, contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que indeferiu o pedido de reinterpretação da declaração de renúncia de valores apresentada, para que fosse realizado o pagamento da integralidade do valor do débito, em razão da alteração do limite para a expedição de RPV promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, considerada constitucional pelo STF. Em suas razões (ID 66200620), a agravante argumenta que a renúncia ao valor excedente foi realizada na vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020 e a matéria foi impugnada antes da expedição de ofício requisitório, defendendo a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, por ser válida e eficaz, ante a declaração de constitucionalidade pelo STF, motivo pelo qual postula que a declaração emitida pela agravante seja interpretada sob a égide da Lei 6.618/2020. Acrescenta que na declaração emitida, inexiste renúncia aos valores que extrapolem 10 salários-mínimos, uma vez que a renúncia foi em relação a eventuais valores que extrapolem o limite máximo previsto para a modalidade de pagamento. Requer o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, de modo a incluir o valor total da condenação, pois, não extrapola o limite definido pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo recolhido (ID 66200621). Contrarrazões apresentadas (ID 67071641). É o breve relato. DECIDO. No presente caso, da análise dos autos de origem, verifica-se que já foi proferida a sentença (ID 218439409). Desta forma, a agravante carece de interesse no agravo interno, pois, mesmo que reformada a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento, este deverá ser considerado prejudicado, em razão da superveniência da decisão de mérito nos autos de origem. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, que absorve os efeitos das decisões monocráticas pretéritas, esvaziando o provimento jurisdicional requerido no presente recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda extensão dos pedidos formulados nestes autos. Desta forma, uma vez proferida a sentença com julgamento de mérito na origem, deve-se considerar prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 11, XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora